Tribunal: TJPA
Processo: 0818644-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818644-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARNALDO DAVID FARIAS DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1 –
PEDIDO DE REONHECIMENTO DA NULIDADE DA PRISÃO E DA PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT.
2 –
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE DEMONSTRADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. REITERAÇÃO DELITIVA.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
ARNALDO DAVID FARIAS DE SOUSA
, com amparo no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVII, da Constituição Federal e artigo 647 e 648 do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 26.11.2023 pela suposta prática do tipo penal descrito no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia 28.11.2023.

Argumenta acerca da nulidade da prisão em flagrante do acusado, decorrente de prova ilícita produzida mediante violação de domicílio pela guarnição policial, o que induziria ao trancamento da ação penal.

Assevera que o decreto preventivo se encontra desfundamentado, amparando-se tão somente na gravidade abstrata do delito, destacando, ainda, que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes.

Discorre acerca de seus predicados pessoais para justificar a desnecessidade da medida extrema, bem como a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão do coacto, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, que seja trancado o feito originário.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De início, argumenta o impetrante acerca da ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que foi amparada em prova ilícita obtida mediante violação de domicílio do paciente, razão pela qual, demanda pela restituição de sua liberdade, bem como, pelo trancamento da ação penal em curso. De plano, atesto que a insurgência não merece ser conhecida.

É que da análise dos documentos que instruem os autos, bem como das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, restou demonstrado que a entrada dos policiais no local onde o paciente se encontrava decorreu de investigação prévia, tendo o próprio acusado franqueado a entrada dos policiais no interior da residência, o que culminou com a descoberta dos produtos objeto do crime de roubo, tendo o próprio Arnaldo confessado a prática delitiva, o que levou a sua prisão em flagrante.

Nesse esteira de raciocínio, evidencia-se, em uma análise superficial e não exauriente, que a abordagem policial decorreu de situação flagrancial, tendo o próprio coacto autorizado a entrada dos policiais no imóvel, de modo que adentrar no mérito acerca da suposta violação de domicílio do paciente demandaria o aprofundado reexame da matéria fático-probatória, questão inviável na estreita via do
writ
, a qual deve ser suscitada e dirimida pelo juízo de origem, uma vez que este possui maior proximidade com a causa, amplo acesso as provas produzidas e aos meios utilizados para tal fim. Sobre a questão, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. SITUAÇÃO CONCRETA. LIVRE INDICAÇÃO DO LOCAL DAS DROGAS. ENTRADA EM RESIDÊNCIA FRANQUEADA ESPONTANEAMENTE. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que, havia denúncia prévia de que o endereço do paciente seria destinado ao tráfico de drogas. No caso concreto, a entrada na residência foi livremente franqueada, com a espontânea indicação do local das drogas pelo próprio paciente. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (522g de cocaína) somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 674.037/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Outrossim, cinge-se o pleito do impetrante na suposta ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP, necessários à decretação da prisão preventiva do paciente, o que configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração, bem como, argumenta ser cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, ante a presença dos requisitos pessoais favoráveis.
Melhor sorte não assiste a impetrante.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de

roubo majorado pelo uso de arma de fogo praticado, em tese, pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado

na ação criminosa, bem como, para evitar a reiteração delitiva, considerando que existe sentença transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0006731-05.2018.8.14.0070 em desfavor do coacto, demonstrando sua propensão à prática delitiva.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. REMARCAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA A PEDIDO DA DEFESA. 14/12/2021. REVISÃO NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I
- A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, em concurso de agentes e com eles em conluio, mediante dissimulação, fingindo ser passageiros, solicitaram o serviço da vítima como taxista. Ao chegar a determinado local, ordenaram-na descer do carro, ocasião em que dispararam em suas costas, subtraindo, na sequência, seu veículo e pertences, dados estes que justificam a imposição da medida extrema
.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 151.652/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, tendo em vista que a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a periculosidade do recorrente, que possui condenações pretéritas por crimes graves, tais como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado, além de responder a processos pela prática de ameaça, lesão corporal, roubo majorado e homicídio qualificado. Assim, torna-se necessária a segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 23/02/2024